Tribunal: TJDFT
Processo: 0026573-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0026573-84.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: BENICIO AMARO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 55528766). A Contadoria apresenta o documento de id 57035680, com total da condenação no montante de R$ 301.700,98 (trezentos e um mil e setecentos reais e noventa e oito centavos). Intimadas as partes, o exequente se manifestou discordando dos cálculos e apresentando a planilha de id 57381372, com total da dívida no importe de R$ 324.497,34 (trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos). O Distrito Federal, por sua vez, manifesta-se em id 63923475, concordando com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da memória de cálculos de id 57035680 e id 57381372, para que esclareça qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator